Tribunal: TJSP
Processo: 2128532-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário– Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário– Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias – Legitimidade do banco credor porque é proprietário – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128532-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128532-60.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2128532-60.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ANA KARINA MELLO
VOTO No 17217
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação
de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário–
Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade
resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos
do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97
não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação
fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias –
Legitimidade do banco credor porque é proprietário –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a
condição de proprietário do credor fiduciário faz com o que o mesmo seja contribuinte
do IPTU dos exercícios fiscais de 2016 e 20171.
Sustenta a agravante, em síntese, ser parte manifestamente
ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois o imóvel foi objeto de
alienação fiduciária e encontra-se em posse de terceiro. Pede a reforma da decisão.
Contraminuta às fls. 23/26 reafirmando ser o banco
proprietário do bem e, assim, responsável pelo IPTU.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
1 Valor da causa: R$ 5.057,90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128532-60.2020.8.26.0000
3
Trata-se de ação executiva fiscal que busca recebimento
de IPTU do exercício de 2016 e 2017, do imóvel descrito na inicial. O magistrado a quo
negou pedido de ilegitimidade passiva requerido pelo ora agravante porque entendeu ser
o banco proprietário do bem e, assim, responsável pelo pagamento do tributo, pela
redação do artigo 34, CTN e 23, § único da Lei 9.514/97.
De fato, não merece reparos a decisão atacada.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel. O devedor passa a ser depositário do bem enquanto o credor,
proprietário resolúvel. O credor fica com a posse indireta enquanto o devedor, com a
direta.
Assim, tendo em vista ser o credor o proprietário resolúvel
do bem , de acordo com o artigo 34, CTN, pode ser contribuinte do IPTU incidente
sobre o imóvel, porque, segundo reza tal dispositivo legal contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título.
Deste modo, mesmo que não possa gozar e dispor do bem
imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsume-se ao conceito descrito no artigo 34,
CTN, devendo responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, §8o, da Lei 9.514/97 prevê ser
responsabilidade do devedor fiduciante o pagamento pelo IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, de forma que resta ao credor direito de regresso contra o devedor fiduciante,
assim como prevê o artigo 23, § único da referida lei.
A Lei n. 9514/97 é ordinária e não tem o condão de definir
ou determinar disposições tributárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128532-60.2020.8.26.0000
4
Não se desconhece haver decisões em sentido contrário.
Contudo, esta Relatora filia-se a posição de ser legítimo o credor fiduciário responder
pelas dívidas tributárias do imóvel alienado.
Há ainda diversas decisões deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se
impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018)
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018)
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência
da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128532-60.2020.8.26.0000
5
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018)
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO do recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora